Tribunal: TJPA
Processo: 0000384-97.2019.8.14.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000384-97.2019.8.14.0044

APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: MARIA APARECIDA RODRIGUES DE LIMA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA PELO BANCO. MINISTÉRIO PÚBLICO INFORMOU A DESNECESSIDADE DE SUA INTERVENÇÃO. recurso conhecido e PROVIDO, à unanimidade.

1.

A instrução processual desenvolvida na demanda, permitiu concluir pela regularidade da contratação e, por via de consequência, da inexistência de fraude, especialmente diante da apresentação de contrato contendo a assinatura da autora e documentos pessoais apresentados no momento da celebração do negócio jurídico, bem como comprovante de transferência bancária no valor do mútuo.

2.

Recurso conhecido e provido, para julgar improcedentes os pedidos iniciais à unanimidade.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARIA APARECIDA RODRIGUES DE LIMA

em face da sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Contrato c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, movida pela apelante em face de
BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, que tramitou no juízo do Termo Judiciário de Quatipuru.

Após regular processamento do feito, foi proferido julgamento da lide, cuja parte dispositiva segue transcrita:

“Diante de todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral, extinguindo o processo, com resolução do mérito, à luz do art. 487, I, do CPC, para:

a) DECLARAR a inexistência de relação contratual com o banco réu relativo ao contrato de empréstimo consignado n. 199690532. Consequentemente, declaro a nulidade do negócio jurídico; b) CONDENAR o banco demandado a restituir, em dobro, todos os valores que houver indevidamente descontado da conta bancária da parte demandante relativo aos contratos acima, devendo tal quantia ser corrigida monetariamente pelo INPC a partir de cada desconto (Súmula 43, do STJ) e acrescida de juros de 1% (um por cento), a contar da citação; c) CONDENAR o banco réu a pagar à parte autora, a título de indenização por danos morais, o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de correção monetária pelo INPC a contar desta data (Súmula 362, do STJ) e de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a incidir desde a citação;”

Inconformada, a requerente interpôs o presente recurso de apelação (ID 16582317), requerendo a majoração dos danos morais em consideração aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, tendo em vista, que o valor arbitrado na sentença não encontra-se dentro dos parâmetros adequados aos casos semelhantes. Pleiteia ainda a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente da conta da requerente. Ao final, requereu o conhecimento e provimento do presente recurso.

Em manifestação no ID 16582327 a parte autora pediu a desistência do recurso.

A parte requerida apresentou recurso de apelação no ID 16582329 aduzindo preliminarmente que houve cerceamento de defesa, uma vez que requereu a expedição de ofício a Caixa Econômica Federal com vistas a comprovar os créditos relativos ao empréstimo disponibilizados em favor da recorrida e o juízo julgou procedente a demanda afirmando que inexistia nos autos prova da disponibilização do crédito. No mérito, argumenta que as cobranças são regulares, a impossibilidade de restituição em dobro e a necessidade de compensação dos valores creditados. Ao final postulou o conhecimento e provimento do presente recurso.

Sem Contrarrazões conforme certificado no ID 16582337.

Remetidos os autos a Procuradoria do Ministério Público, este deixou de emitir parecer de mérito. (ID 17228187).

Vieram os autos conclusos por distribuição.

É o relato do necessário.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 05 de março de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

2.1- Preliminar de cerceamento defesa. Julgamento antecipado da lide.

O apelante se mostra inconformado com o julgamento antecipado da lide, sob a alegação de que teria sido cerceado no seu direito de defesa, ante a imprescindibilidade de produção de outras provas para a demonstração de sua pretensão em juízo.

Compulsando os autos, entendo que o julgamento antecipado da lide efetuado em primeira instância está perfeitamente de acordo com o artigo 355, inciso I do CPC, não havendo que se falar em cerceamento do direito de defesa.

O juízo é o destinatário das provas, assim, cabe ao julgador verificar a necessidade ou não da produção das provas nos autos, a fim de evitar desnecessários atos que nada mais fariam do que atentar aos princípios da economia e celeridade processual, quando já se encontre outras provas suficientes para formar o convencimento do magistrado a respeito da questão em debate, ou determinar, ainda que de ofício, a realização das que entenda indispensáveis para o deslinde da questão.

Esta é a lição de Hélio Tomaghi (in Comentários ao Código de Processo Civil, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 1976, 2ª ed., vol. 1, pág. 402):

“Conquanto o ônus da prova caiba às partes (art. 333) é o juiz que faz a seleção das requeridas e diz quais são as necessárias à instrução do processo"

Ainda importante observar o que determina artigo 130 do Código de Processo Civil:

“Art. 130. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento das partes, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias”.

Assim sendo, dependendo do exame de cada caso concreto e do contexto específico dos elementos constantes dos autos, poderá o julgador determinar ou indeferir as diligências probatórias requeridas pelas partes, estando convencido e sentindo condições de formar seu convencimento com base nas provas já existentes nos autos, pode perfeitamente dispensar as que entender inúteis, desse modo, no caso concreto, entendeu o Juízo, ao meu sentir corretamente, que a matéria comporta julgamento antecipado da lide, pois os fatos estão documentalmente comprovados, cabendo unicamente sobre eles aplicar o direito.

Com isso, considerando que o processo se encontrava apto ao julgamento de mérito, inexiste a alegada nulidade da sentença em virtude de cerceamento de defesa, razão pela qual REJEITO a preliminar suscitada.

2.

Razões recursais.

O recorrente defende que cumpriu fielmente com o que fora pactuado e que a autora contraiu dívida legítima, de forma que deve prevalecer o princípio da força obrigatória dos contratos. Além disso, argumenta ter ocorrido cerceamento de defesa, já que, pleiteou que fossem juntados os extratos bancários da demandante, com a finalidade de comprovar o depósito do valor.

Fundamenta a sua alegação afirmando que a contratação é válida e que a requerida celebrou contrato de refinanciamento de empréstimo consignado e que naquela ocasião concordou com as cláusulas ali expostas. Com base no princípio da eventualidade, impugnou o valor arbitrado à guisa de indenização por danos morais.

Porém, analisando as provas documentais constantes nos autos, entendo que lhe assiste razão, visto que, a prova documental apresentada pela instituição financeira possui sim o condão de comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a regularidade dos descontos na aposentadoria da autora.

Isto porque, durante a instrução processual, o banco juntou com a contestação a cédula de crédito bancário (ID16582163) no valor de R$ 5713,13 e esclarece que o valor contratado naquele instrumento serve de quitação para o contrato anteriormente firmado entre as partes, tendo sido disponibilizado à requerente o valor de R$ 1232,03.

Além disso, o banco trouxe o comprovante de depósito da diferença do valor contratado

(ID 16582159) e os documentos pessoais apresentados no momento da contratação e ainda que a autora afirme não ter celebrado o empréstimo , este não fez prova que deixou de receber o numerário, deixando de fazer prova do fato constitutivo de seu direito.

Outrossim, o demandante afirma na inicial ter efetuado um empréstimo no valor de R$ 5.080,00 , entretanto, no relatório de empréstimo juntado no ID 16582155 não consta o empréstimo questionado na lide.

Registro que a tese do Superior Tribunal de Justiça fixada no TEMA 1061 não implica na imperiosidade da realização da perícia grafotécnica. De fato, ela é a ideal para dirimir a questão da autenticidade, porém é possível que, por outros meios de prova, o Banco possa provar a veracidade da assinatura, tal como ocorreu no presente caso.

Assim, diante dos documentos juntados, entendo que a sentença merece ser modificada.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a

sentença recorrida e julgar improcedente os pedidos iniciais.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 26/03/2024